Tribunal: STF
Processo: MI 7469
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Mandado de Injunção impetrado por Andréa Silva Santana Rocha em face do Conselho Nacional de Justiça, por alegada omissão normativa da Lei nº 9.784/99 acerca das diligências para ciência do interessado em processo administrativo. 



    A impetrante sustenta, em síntese, que, por meio do art. 26 da Lei nº 9.784/99, ato do poder executivo deveria disciplinar sobre “todos os meios de contato para ciência do interessado em processo administrativo”, inclusive para que “seja feita a busca pelo sistema INFOSEG, criado pelo próprio órgão impetrado Conselho Nacional de Justiça”.



    Afirma que foi ajuizada perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região ação rescisória (nº 0022946-10.2014.4.01.0000), visando à nulidade dos atos de intimação do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNMP (atual Agência Nacional de Mineração – ANM), o qual não teria realizado “a intimação com as cautelas estabelecidas no Art. 26 da Lei 9.784/99, referente ao atraso de pagamento da Taxa Anual Por Hectare -TAH, bem como prazo para apresentação de recurso administrativo no órgão correspondente” (edoc. 1, fl. 1). 



    Aduz que a referida ação rescisória foi julgada procedente pelo TRF-1, sob o fundamento de que “a empresa Companhia Mineradora de Cimento Brasil Central – CIBRACEN não fora corretamente intimada, eis que por mudança de endereços na cidade de Palmas Tocantins (Lei 155/2007) não foi localizado o seu escritório”. 



    Alega que



    “o setor público responsável não usou todos os esforços para, ao menos, usar o telefone constante na capa do processo da autarquia, já que a empresa ficou do ano de 1998 à 2024 no mesmo local, o qual sempre recebeu as correspondências do órgão, nos quais a ora Mandante foi responsável pelo recebimento dos Avisos de Recebimento(Doc. Anexo)” (edoc. 1, fl. 2). 



    Não obstante (...) o texto escrito da lei, o órgão impetrado recusa-se a aceitar o cabimento da Ação Rescisória da empresa CIBRACEN, cancelando os atos administrativos de nulidade dos Alvarás de Pesquisa constantes no processo, em nome da mesma, não aceitando por mais, os pedidos de acordo, diante do comprovante de pagamento extrajudicial dos débitos e multas em consequência do atraso de pagamento das aludidas taxas minerárias.” (edoc. 1, fl. 2).



    Nessa linha, sustenta que “a Lei 9.784/99, mais precisamente em seu Art. 26, possui uma lacuna normativa, pois ao dizer que o funcionário público deve garantir todos os meios de contato para ciência do interessado em processo administrativo, não inclui em seu texto uma norma para que seja feita a busca pelo sistema INFOSEG, criado pelo próprio órgão impetrado Conselho Nacional de Justiça.” (edoc. 1, fl. 3). 



    Argumenta que



    “o Art. 37, da CF/88 é claro ao dizer que todo ato da administração pública devem seguir princípios, dentre eles o da transparência, o que o órgão DNPM(ANM) faltou na sua função, pois tinha conhecimento da mudança de endereço à época na cidade de Palmas, Tocantins, assim como, foi negligente ao não tentar contato através do telefone fixo da empresa, que sempre constou na capa dos processos administrativos do órgão de referência” (edoc. 1, fl. 3). 



    A impetrante pleiteia a concessão de medida liminar e, ao final, requer



    “se[ja] expedido o respectivo MANDADO DE INJUNÇÃO para que o CNJ envie ao Congresso Nacional Proposta de Lei para o fim colimado de criar uma norma que conste no Art. 26, Lei 9.784/99, a utilização do INFOSEG para obter informação de contato de pessoas físicas e jurídicas, para que tomem conhecimentos dos processos administrativos públicos federais de seu interesse, tudo nas melhores normas do direito e da salutar Justiça.” (edoc. 1, fls. 3-4). 



    É o relatório. 



    Decido.



    A Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXXI, aponta o mandado de injunção como o remédio jurídico posto à disposição do sujeito de direito “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.



    O saudoso professor José Cretella Júnior, sobre o instituto do mandado de injunção, ensina que:



     “Os mesmos representantes do 'poder que emana do povo', no primeiro momento, unicameralmente, editaram a regra jurídica constitucional e, no próprio texto, com vistas para o futuro, determinaram que, depois divididos bicameralmente, nas duas Casas do Congresso, deveriam ou (a) editar de imediato a respectiva norma regulamentadora, ou (b) abrir, na falta dessa norma, as portas ao controle jurisdicional, mediante o mandado de injunção, sempre que se tornasse inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.” (Os 'Writs' na Constituição de 1988: mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, ação popular, habeas corpus. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989. p. 102).



    Mais adiante, o citado autor ainda escreve, com igual precisão, que:



    “O sujeito de direito, em determinadas circunstâncias, pode ter 'direito' – direito subjetivo público ou privado -, direito protegido constitucionalmente, mas a falta de norma regulamentadora, descendo do gênero à espécie, pode 'tornar inviável' o respectivo exercício desse direito, havendo, no caso, nítido divórcio entre 'direito subjetivo' e 'direito objetivo', este lacunoso e impedindo o exercício daquele” (CRETELLA JÚNIOR, José. Op. cit. p. 103).



    A decisão na via injuncional, portanto, tem o condão de enunciar regra concreta com o objetivo de possibilitar o exercício do direito constitucionalmente assegurado ao impetrante, até então impedido de exercê-lo em razão do vácuo normativo. 



    Como se sabe, o fato qualificador da necessidade do uso desse remédio constitucional, deflui da ausência de regulamentação de dispositivo de índole eminentemente constitucional e cuja elaboração se imponha ao legislador, ao detentor do poder de iniciativa legislativa ou ao titular do poder regulamentar. 



    Aliás, é nesse sentido a orientação desta Corte acerca da impossibilidade de conhecimento de mandado de injunção, quando inexistente previsão constitucional específica. Confira-se:



    “Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Omissão legislativa em relação à regulamentação do Decreto-lei nº 2.318/1986. 3. Inexistência de previsão constitucional. Inviabilidade da ação mandamental. 4. Agravo regimental improvido” (MI nº 554/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/05/08). 



    Destarte, a omissão legislativa apontada no caso em apreço tem por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional (Lei nº 9.784/99), deixando de espelhar, a princípio, ordem ao legislador, retirada diretamente do Texto Magno. 



    A esse respeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou o entendimento de que “eventuais lacunas normativas constantes de textos meramente legais, como sustentado na presente causa, não se revelam colmatáveis por via injuncional, eis que - como já enfatizado - o mandado de injunção somente tem pertinência, quando destinado a suprir omissões estatais na regulamentação de cláusulas fundadas, exclusivamente, na própria Constituição da República” (MI nº 623/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 30/11/2000).



    Incabível, na espécie, o mandado de injunção, pois não há que se falar em direito ou prerrogativa à edição de norma específica que disponha sobre “a utilização do INFOSEG para obter informação de contato de pessoas físicas e jurídicas”, tal como requerido, ainda que aponte suposta violação ao art. 37 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PARA O CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO É IMPRESCINDÍVEL A EXISTÊNCIA DE UM DIREITO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUE NÃO ESTEJA SENDO EXERCIDO POR AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. FALTA DE NORMA CONSTITUCIONAL DISPONDO SOBRE O TRABALHO REMOTO/TELETRABALHO: INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MI nº 7.389-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/2/21).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. O CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO NORMATIVA DO PODER PÚBLICO E A INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO, LIBERDADE OU PRERROGATIVA. SUPOSTA DEFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL. LEI 6.316/75. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL, CUJA EFICÁCIA DEPENDA DE NORMA REGULAMENTADORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (MI nº 7.334-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/2/21).



    Destaco, ainda, que esta Corte já se manifestou no sentido de que a mera insatisfação ou injustiça com o conteúdo normativo não autoriza o manuseio do instrumento (MI nº 582/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 28/2/03).



    Ante o exposto, por manifestamente incabível, nego seguimento ao presente mandado de injunção (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente